Tribunal: TJSP
Processo: 1092724-07.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISS SOBRE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta por Vila Produções Audiovisuais Ltda, declarando a inexigibilidade do ISS sobre serviços de produção de vídeos e

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISS SOBRE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta por Vila Produções Audiovisuais Ltda, declarando a inexigibilidade do ISS sobre serviços de produção de vídeos e condenando o município à restituição dos valores pagos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a produção de vídeos está sujeita à incidência do ISS, e (ii) se a autora tem direito à repetição de indébito sem comprovar a assunção do encargo financeiro do tributo.
III. Razões de Decidir
3. A produção de vídeos não se enquadra nos itens 13.03 e 17.06 da Lista de Serviços da LC no 116/03, pois o item 13.01, que previa a tributação, foi vetado.
4. A autora não comprovou que assumiu o encargo financeiro do ISS, conforme exigido pelo art. 166 do CTN, inviabilizando a repetição de indébito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à repetição de indébito.
Tese de julgamento: 1. A produção de vídeos não está sujeita ao ISS conforme a LC no 116/03. 2. A repetição de indébito requer comprovação da assunção do encargo financeiro pelo contribuinte.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 156, III; CTN, art. 166; CPC, arts. 85, 86, 373, 1007; LC no 116/03.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.627.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 28/3/2017, DJe 6/4/2017.
STJ, REsp 1308628/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26/6/2012, DJe 2/08/2012.
TJSP, Apelação Cível no 1040574-59.2018.8.26.0053, Rel. Des. Erbetta Filho, j. 3/7/2020.